Tribunal: TJSP
Processo: 2258353-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência da empresa agravante alegando a nulidade da citação – Admissibilidade – Empresa agravante que alterou o endereço da sede social – Citação efetuada em localidade diversa do novo endereço registrado perante a Jucesp – Impossibilidade de Aplicação da Teoria da Aparência -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência da empresa agravante alegando a nulidade da citação – Admissibilidade – Empresa agravante que alterou o endereço da sede social – Citação efetuada em localidade diversa do novo endereço registrado perante a Jucesp – Impossibilidade de Aplicação da Teoria da Aparência - Invalidade do ato citatório – Nulidade dos atos após a juntada do AR com a abertura de novo prazo para que a agravante apresente eventual defesa - Recurso provido.